Tribunal: CARF
Processo: 15504.732036/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732036/2012-02
ACÓRDÃO
2202-011.821 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.821 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732036/2012-02
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2011, ano-calendário de
2010, na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 16.862,17.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 06 c/c os Demonstrativos de fls.
07/08, foi constatada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no total de R$ 71.901,58. A fiscalização narra que, conforme o
relatório de atualização de débitos trabalhistas (menção à fl. 303 do processo no
31/01430/08-00/001), e demais demonstrativos de cálculos apresentados, o valor
bruto do reclamante seria de R$ 196.200,06, que, deduzidos os honorários
advocatícios (R$ 35.459,95), resultaria em um valor tributável de R$ 160.740,11 e
não R$ 88.838,53, como declarado. Ressalta, ainda, que nas planilhas de cálculos
de liquidação apresentadas não foram identificados rendimentos isentos ou não
tributáveis.
Cientificado do lançamento em 07/11/2012 (AR à fl. 43 e extrato de fl. 50),
ingressou o contribuinte, em 29/11/2012, com sua impugnação (fl. 02), e
respectiva documentação. Em síntese, alega que os rendimentos são isentos de
tributação pelo imposto de renda. Faz menção a “Resumo de Atualização de
Débitos Trabalhistas”, fornecido pelo Tribunal Regional do Trabalho, e informa
que a base de cálculo do imposto de renda teria sido de R$ 88.838,53, de forma
que o valor de R$ 71.901,58 seria rendimento isento e não tributável, que estaria
inserido no total recebido na ação trabalhista, no valor de R$ 196.200,06.

Sobreveio o acórdão no 12-100.727, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, sem
ementa, que entendeu pela improcedência da impugnação, eis que a Recorrente não teria
apresentado planilha que contivesse o detalhamento da parcela de R$ 71.901,58 que integrou o
valor dos rendimentos recebidos decorrentes de ação trabalhista.
Cientificada em 06/09/2018 (fl. 62), a parte Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 04/10/2018 (fls. 66-76), em que alega, em síntese, que eventual imposto de renda devido seria
de responsabilidade da fonte pagadora, conforme determinado em sentença judicial e que não
haveria nenhuma pendência de recolhimento no feito trabalhista.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.821 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732036/2012-02
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço por carecer de
dialeticidade.
Isso, pois em sede de impugnação a Recorrente se defende com a alegação de que
informou em sua Declaração de Ajuste Anual o valor informado pela justiça do trabalho a título de
cálculos, de modo que a base de cálculo seria menor pela existência de rendimentos isentos (fl. 2),
argumento que foi enfrentado pela DRJ quando esta reconheceu que não havia prova das verbas
componentes do cálculo realizado pela Justiça do Trabalho, nos termos abaixo:

De acordo com a “Descrição dos Fatos”, à fl. 06, a omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização, no valor de R$ 71.901,58, teve por base o Relatório de
Atualização de Débitos Trabalhistas (menção à fl. 303 do processo no
31/01430/08-00/001), juntado à fl.
10, e demais demonstrativos de cálculos apresentados, em que se verificou um
valor bruto devido ao então reclamante de R$ 196.200,06, que, deduzidos dos
honorários advocatícios (R$ 35.459,95), resultaria em um valor tributável de R$
160.740,11 e não R$ 88.838,53, como declarado. Ressalta, ainda, que nas
planilhas de cálculos de liquidação apresentadas não foram identificados
rendimentos isentos ou não tributáveis.
O interessado, em sua peça de defesa, igualmente faz menção ao Resumo de
Atualização de Débitos Trabalhistas fornecido pelo Tribunal Regional do Trabalho,
e afirma que a base de cálculo do imposto de renda teria sido de R$ 88.838,53, de
forma que o valor de R$ 71.901,58 seria rendimento isento e não tributável, o
qual estaria inserido no total recebido na ação trabalhista, no valor de R$
196.200,06.
De fato, o requerente informou, em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício
de 2011 – DAA/2011 (fls. 44/49, em especial fl. 45) um rendimento tributável,
recebido da EPC Engenharia Projeto e Consultoria Ltda. (parte na ação
trabalhista), no total de R$ 88.838,53 (já abatidos os honorários advocatícios,
igualmente considerados pela fiscalização quando da apuração da infração), com
IRRF correspondente de R$ 26.395,33.
Ou seja, o contribuinte, em sua peça de defesa, não nega a percepção dos
rendimentos, no total de R$ 196.200,06, mas entende que parte deste total é
isento.
Ocorre que os documentos constantes dos autos, em especial fl. 09 e 10, nos
quais é identificada uma base de cálculo do IRRF de R$ 88.838,53, não
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.821 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732036/2012-02
4
discriminam as naturezas das verbas recebidas, de forma a permitir sua correta
classificação em tributável ou isenta / não-tributável, ou ainda de tributação
exclusiva, única forma de esclarecer a divergência entre os valores recebidos na
ação trabalhista e o total levado à tributação na DAA/2011.
No caso, e diante do narrado na “Complementação da Descrição dos Fatos”,
entendo que caberia ao interessado fornecer outros documentos, além daqueles
já apresentados na fase de fiscalização, em especial cópias de peças judiciais (ou
seja, petição inicial, sentença e, especialmente, planilhas de cálculos judiciais,
dentre outros), hábeis a esclarecer a natureza de cada uma das verbas que
integraram o montante recebido e o valor individualizado das mesmas.
Inclusive, na própria peça de defesa, na parte relativa aos documentos que
estariam anexos a ela, constam exemplos de verbas que deveriam estar
discriminadas nos cálculos, se existentes, as quais não foram localizadas nos
documentos juntados.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. (fl. 57)

Em sede de Recurso Voluntário, agora assistida por advogado, a Recorrente alterou
a sua linha argumentativa para afirmar que todo o imposto de renda já teria sido previamente
quitado pela fonte pagadora, o que teria sido comprovado nos autos.
Percebe-se que, neste caso, a autoridade lançadora não incluiu nenhum valor de IR
fonte retido, dado que o lançamento apenas recaiu sobre a parcela que não foi declarada pela
Recorrente com relação aos rendimentos isentos e não tributáveis, exatamente como constou da
discussão travada em sede de impugnação e analisada pela DRJ.
É dizer, não houve glosa com relação ao imposto que foi compensado pela
Recorrente em sua DAA com relação ao rendimento imputado como omitido, apenas há o
lançamento com relação à diferença que, na sua linha de defesa inaugural, residia na
comprovação de que estes rendimentos seriam isentos – linha esta alterada na esfera recursal.
Feito este esclarecimento, entendo que não há dialeticidade no enfrentamento do
único argumento trazido em sede de Recurso Voluntário de que não haveria responsabilidade da
Recorrente com relação ao Imposto de Renda devido por um rendimento por ela auferido.
Este argumento confunde a situação em que não há o recolhimento da parcela
retida e se glosa o imposto de renda aproveitado em DAA com a situação dos autos, em que não
houve nenhuma glosa e a discussão paira sobre a existência de isenção de rendimentos que não
foram declarados pela Recorrente ao lançar apenas o valor líquido recebido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.821 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732036/2012-02
5
Com isso, resta evidente que não há dialeticidade recursal pelo não enfrentamento
dos fundamentos da decisão atacada, entendimento já professado no passado por este
Conselheiro, como se extrai da ementa abaixo:

DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Acórdão no 2202-011.594, Processo no 13864.720159/2012-78, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de
03/11/2025, publicado em 27/11/2025, Rel. Henrique Perlatto Moura)

Dessa forma, entendo por não conhecer o Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 127
DF CARF MF
Original